Tribunal: TJDFT
Processo: 0703186-71.2021.8.07.0005
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI N.o 911/1969. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DE MORA. ENVIO PARA ENDEREÇO DO CONTRATO. REGULARIDADE. PANDEMIA. EFEITOS. NÃO INCIDÊNCIA. IMPROVIMENTO.
1. Apelação em que se discute a regularidade da constituição em mora de devedor financiado, enviada para o endereço constante no contrato e potencial efeitos da pandemia sobre o pacto.
2. Nos termos do Decreto-Lei no 911/1969, a notificação extrajudicial é pressuposto de desenvolvimento válido do processo de busca e apreensão de veículo dado em garantia no contrato de alienação fiduciária.
3. Consoante a norma do art. 2o, § 2o, do referido dispositivo legal, a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada, com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.
4. Encaminhada a referida notificação ao endereço constante no contrato firmado, ainda que não recebida pelo devedor, não há que se conjecturar irregularidade que macule a ação de busca e apreensão.
5. Inviável tese de onerosidade excessiva resultante dos efeitos da pandemia (Covid-19), se tais reflexos já eram de conhecimento do devedor, quando da contratação.
6. Negou-se provimento ao recurso.